Tribunal: TJMT
Processo: 1006987-14.2023.8.11.0045
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006987-14.2023.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[GLOBAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 25.007.347/0001-97 (APELADO), ROSELI CARDOSO - CPF: 349.512.102-15 (ADVOGADO), MAGNA ELAINE SANTOS - CNPJ: 48.910.759/0001-38 (APELANTE), HUMBERTO NONATO DOS SANTOS - CPF: 465.277.297-15 (ADVOGADO), FABIO SOUZA PONCE - CPF: 714.955.501-25 (ADVOGADO), MAGNA ELAINE SANTOS - CPF: 099.079.686-84 (APELANTE), SILVONEI DE OLIVEIRA - CPF: 009.460.920-95 (APELANTE), MAGNA ELAINE SANTOS - CPF: 099.079.686-84 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AOS RECURSOS.

E M E N T A

Ementa.

Direito civil. Apelação cível. Ação de indenização por danos morais e multa contratual. Contrato de compra e venda de estabelecimento comercial. Citação por mandado. Ausência de menção expressa ao prazo para contestar. Decretação de revelia. Cerceamento de defesa caracterizado. Nulidade absoluta do ato citatório e dos atos subsequentes. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de indenização por danos morais e de multa contratual decorrentes de contrato de compra e venda de estabelecimento comercial. Os apelantes sustentam a nulidade absoluta da citação por ausência de menção expressa ao prazo para a apresentação de contestação no mandado citatório, pleiteando a anulação da sentença e de todos os atos processuais subsequentes com a consequente reabertura do prazo para defesa.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de indicação do prazo para contestação no mandado de citação acarreta a nulidade do ato por cerceamento de defesa e invalida a revelia
decretada;
e (
ii
) definir se é cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal requerida pela apelada.

III. Razões de decidir

3. A menção do prazo para contestar no mandado que o oficial de justiça tiver de cumprir constitui requisito formal obrigatório e essencial previsto expressamente na legislação processual civil.

4. A indicação do prazo de defesa em decisão judicial autônoma ou o conhecimento técn
ico do advogado constituído não suprem a omissão do instrumento citatório, visto que a norma possui natureza cogente e aplicação universal.

5.
O p
rejuízo decorrente da supressão de requisito formal essencial da citação é presumido e inerente à própria irregularidade, o que se estende diante da constatação de ausência de indicação do prazo para contestação na ata de audiência.

6.
A nulidade absoluta mostra-se ainda mais evidente no caso concreto em razão da legítima expectativa de intimação gerada após a pactuação de tratativas extrajudiciais entre as partes registradas no termo de audiência.

7
. O reconhecimento da nulidade citatória contamina a validade de todos os atos processuais subsequentes, impondo a cassação da sentença, a reabertura do prazo para a resposta dos réus e tornando prejudicado o pleito de majoração de honorários.

IV. Dispositivo e tese

8
. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de indicação expressa do prazo para a apresentação de contestação no mandado citatório configura vício formal essencial e enseja a nulidade da citação e dos atos subsequentes, caso verificada
a
revelia da parte. 2. A menção ao prazo em atos processuais distintos ou a capacidade técnica do patrono não afastam a obrigatoriedade dos requisitos do mandado. 3. O provimento do recurso que anula o processo torna prejudicado o pedido de majoração de honorários advocatícios formulado em contrarrazões.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, inc. LV; CPC,
arts
. 239, 250, inc.
II ,

280 ,
282, § 1º.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.675.209/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21.09.2020,
DJe
de 08.10.2020; TJMT, N.U 1017079-29.2024.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Desª. Maria Helena
Gargaglione
Povoas, julgado em 28.08.2024, publicado no DJE 05.09.2024.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Magna Elaine Santos, Magna Elaine Santos – ME
e
Silvonei
de Oliveira
em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Global Materiais para Construção Ltda., condenando os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e de multa contratual no importe de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), correspondente a 20% sobre o valor do contrato de compra e venda do estabelecimento comercial.

Em suas razões recursais
(ID 363357896)
, os apelantes sustentam, em síntese, a nulidade absoluta da citação por ausência de menção expressa ao prazo para apresentação de contestação no mandado citatório, com fundamento no art. 250, inciso II, do Código de Processo Civil, requerendo a anulação da sentença e de todos os atos processuais subsequentes à citaçã
o, com a reabertura do prazo para defesa.

As contrarrazões foram tempestivamente apresentadas pela apelada
(ID 363357899)
, pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida e pela majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

O preparo recursal foi regularmente recolhido, conforme certidão de comprovação de pagamento de custas acostada aos autos
(
IDs
363357898 e 364361881)
, e o recurso foi distribuído a esta Primeira Câmara de Direito Privado, sem prevenção identificada
(ID 363358350)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal cinge-se, essencialmente, à alegada nulidade da citação por ausência de indicação expressa do prazo para contestação no mandado citatório, o que, segundo os apelantes, teria impedido o exercício regular do direito de defesa, tornando inválida a decretação de revelia e, por consequência, a sentença proferida.

Com a devida vênia ao entendimento esposado pelo Juízo de origem, a tese recursal merece acolhida.

A citação é o ato processual por excelência que inaugura a relação jurídica processual em sua completude, convocando o réu a integrar o contraditório e a exercer o direito constitucional de ampla defesa. Sua importância é de tal magnitude que o art. 239 do Código de Processo Civil a erige como pressuposto de validade do processo, estabelecendo que o processo somente é válido em relação ao réu após a sua regular citação. Não por outra razão, o legislador processual estabeleceu requisitos formais mínimos que o mandado citatório deve obrigatoriamente conter, sob pena de comprometer a própria finalidade do ato.

O art. 250, inciso II, do Código de Processo Civil é categórico ao determinar que o mandado que o oficial de justiça tiver de cumprir conterá a finalidade da citação, com todas as especificações constantes da petição inicial, bem como a menção do prazo para contestar, sob pena de revelia, ou para embargar a execução. Trata-se de requisito formal expresso, cuja presença no mandado citatório não é facultativa, mas obrigatória, exatamente porque a menção ao prazo e às consequências de sua inobservância constitui elemento essencial para que o réu possa exercer conscientemente o seu direito de defesa.

A análise da carta de citação expedida nos presentes autos
(ID 363357874)
revela que o documento não contém a menção expressa ao prazo de quinze dias para apresentação de contestação, conforme exigido pelo art. 250, inciso II, do CPC.

O documento limita-se a advertir os réus acerca das
consequências
do não comparecimento à audiência de conciliação, da possibilidade de revelia caso não haja contestação e da necessidade de manifestação prévia sobre o desinteresse na autocomposição, sem, contudo, indicar expressamente o prazo legal para o exercício do direito de defesa. A omissão é objetiva e verificável pela simples leitura do documento acostado aos autos.

A
sentença, ao decretar a revelia dos apelantes, asseverou que
a decisão de ID
363357872
consignou expressamente o prazo de quinze dias para contestação, de modo que os réus teriam ciência inequívoca do prazo legal. O argumento
, contudo,
não é suficiente para suprir o vício formal da citação. A decisão judicial que designa a audiência de conciliação e menciona o prazo para contestação é ato distinto do mandado citatório. Os requisitos formais estabelecidos pelo art. 250 do CPC referem-se especificamente ao instrumento de citação, e não a outros documentos processuais que eventualmente circulem nos autos.

A apelada argumenta, ainda, que os apelantes estavam representados por advogado constituído nos autos e que profissionais do direito conhecem o prazo legal para contestação. O argumento, embora sedutoramente lógico, não pode ser acolhido sem reservas. A exigência legal de que o mandado citatório contenha a menção expressa ao prazo para defesa não comporta exceções fundadas na qualificação técnica do réu ou de seu patrono. A norma é cogente e de aplicação universal, não distinguindo entre réus assistidos ou desassistidos de advogado
.

Não se ignora que o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, consagrado no art. 282, §1º, do CPC, impede o reconhecimento de nulidade processual sem a demonstração de prejuízo efetivo. Contudo, no caso da citação defeituosa por ausência de requisito formal essencial, o prejuízo é ínsito à própria irregularidade. A finalidade precípua da menção ao prazo no mandado citatório é precisamente garantir que o réu saiba, de forma clara e inequívoca, em qual momento processual se encontra e qual o prazo de que dispõe para exercer seu direito de defesa.

O prejuízo, no caso concreto, é ainda mais evidente quando se considera o contexto em que os apelantes se encontravam após a audiência de conciliação. O termo de audiência lavrado em 30 de novembro de 2023 registrou que as partes pactuaram em conversar extrajudicialmente na tentativa de resolução do litígio, comprometendo-se a juntar eventual acordo nos autos. Essa circunstância, ainda que não configure suspensão formal do processo, criou nos apelantes a legítima expectativa de que o feito aguardaria a manifestação das partes acerca do resultado das tratativas extrajudiciais antes de prosseguir. Não se trata de mera alegação de conveniência, mas de situação objetivamente registrada nos autos pelo próprio conciliador, que consignou expressamente que os autos seriam remetidos ao Juízo de origem para as devidas providências, sugerindo que haveria um momento processual subsequente para deliberação judicial.

A combinação entre a citação defeituosa e o contexto de tratativas extrajudiciais registradas em ata de audiência criou ambiente propício ao equívoco processual que os apelantes alegam ter sofrido.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
AgInt
no REsp 1675209/PR, assentou que
:

“A ausência de indicação expressa do prazo para apresentação de contestação no mandado citatório, conforme determina o art. 250 do CPC/2015 (art. 225 do CPC/1973), acarreta a nulidade da citação, notadamente se o processo ocorreu à revelia da parte. Precedentes.”

(
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.675.209/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/9/2020,
DJe
de 8/10/2020.)

O precedente é diretamente aplicável ao caso em exame, em que a revelia foi decretada precisamente em razão da inércia que os apelantes atribuem, ao menos em parte, à ausência de informação expressa sobre o prazo para defesa no instrumento citatório.

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Tribunal:

“É nula a citação realizada sem a indicação do prazo para apresentação de defesa seja sob a égide do CPC/1973 (art. 225) ou ainda sob a vigência do CPC/2015 (art. 250)
”

(N.U 1017079-29.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2024,
Publicado
no DJE 05/09/2024)

A nulidade da cit
ação por inobservância de requisito formal essencial é vício que compromete a validade de todos os atos processuais subsequentes, nos termos do art. 280 do CPC, podendo ser reconhecida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, por se tratar de matéria de ordem pública diretamente relacionada ao contraditório e à ampla defesa, garantias constitucionalmente asseguradas pelo art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

A decretação
de revelia fundada em citação formalmente viciada, que não continha a menção expressa ao prazo para contestação exigida pelo art. 250, inciso II, do CPC, configura cerceamento de defesa incompatível com o modelo constitucional de processo civil adotado pelo ordenamento jurídico brasileiro, que tem como vetores fundamentais o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal.

Reconhecida a nulidade da citação e, por consequência, da decretação de revelia e da sentença proferida com base em seus efeitos, impõe-se o retorno dos autos ao Juízo de origem para que seja abert
o

o
prazo regular para apresentação de contestação pelos réus, assegurando-se o pleno exercício do direito de defesa.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Magna Elaine Santos, Magna Elaine Santos – ME e
Silvonei
de Oliveira, para declarar a nulidade da citação realizada nos presentes autos, por inobservância do art. 250, inciso II, do Código de Processo Civil, e, por consequência, anular a sentença proferida e todos os atos processuais subsequentes ao ato citatório viciado, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para abertura de prazo regular para apresentação de contestação pelos apelantes.

Fica prejudicado o pedido de majoração dos honorários advocatícios formulado pela apelada em contrarrazões, ante o provimento do recurso.

É
como vot
o.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026